Tribunal: TJMT
Processo: 1017366-52.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
HABEAS CORPUS — EXECUÇÃO PENAL — PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL — MATÉRIA AFETA AO RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO — UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL — NÃO CABIMENTO — VERIFICAÇÃO DE MANIFESTA ILEGALIDADE CAPAZ DE ENSEJAR A CONCESSÃO DE OFÍCIO DA ORDEM — PRESCRIÇÃO QUE SE RECONHECE INDEPENDENTEMENTE DE PROVOCAÇÃO, EM QUALQUER ESTÁGIO DO PROCESSO E EM QUALQUER GRAU DE JURISDIÇÃO — COAÇÃO ILEGAL CONSTATADA — RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NOS TERMOS AVIADOS PELA I. DEFENSORIA PÚBLICA — ORDEM CONCEDIDA.
1. Inadmite-se a impetração de habeas corpus como sucedâneo recursal, sem prejuízo, em contrapartida, da concessão da ordem de ofício, acaso comprovada de plano a flagrante ilegalidade a acometer o direito à liberdade do paciente.
2. Pretendido o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal em relação a uma das condenações penais ostentadas pelo paciente, devem as razões defensivas serem acolhidas quando se constata, de maneira indene de dúvidas e exclusivamente a partir da prova pré-constituída, o transcorrer do lapso temporal previsto em lei para tanto, não podendo ser considerado marco interruptivo da prescrição decisão que, equivocadamente, após a suspensão condicional do processo, recebeu a denúncia novamente, por contrariedade flagrante ao disposto no art. 89 da Lei n. 9.099/95.
3. Admissão excepcional do writ, com concessão ex officio.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017366-52.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prescrição]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RONALDO DA SILVA ALEM - CPF: 016.302.891-59 (PACIENTE), JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
— EXECUÇÃO PENAL —
PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL

— MATÉRIA AFETA AO RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO — UTILIZAÇÃO DO
WRIT
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL — NÃO CABIMENTO — VERIFICAÇÃO DE MANIFESTA ILEGALIDADE CAPAZ DE ENSEJAR A CONCESSÃO DE OFÍCIO DA ORDEM — PRESCRIÇÃO QUE SE RECONHECE INDEPENDENTEMENTE DE PROVOCAÇÃO, EM QUALQUER ESTÁGIO DO PROCESSO E EM QUALQUER GRAU DE JURISDIÇÃO — COAÇÃO ILEGAL CONSTATADA — RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NOS TERMOS AVIADOS PELA I. DEFENSORIA PÚBLICA —
EXTINÇÃO DO
WRIT
POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, COM CONCESSÃO DE OFÍCIO DA ORDEM.

1.

Inadmite-se a impetração de
habeas corpus
como sucedâneo recursal, sem prejuízo, em contrapartida, da concessão da ordem de ofício, acaso comprovada de plano a flagrante ilegalidade a acometer o direito à liberdade do paciente.

2.

Pretendido o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal em relação a uma das condenações penais ostentadas pelo paciente, devem as razões defensivas serem acolhidas quando se constata, de maneira indene de dúvidas e exclusivamente a partir da prova pré-constituída, o transcorrer do lapso temporal previsto em lei para tanto, não podendo ser considerado marco interruptivo da prescrição decisão que, equivocadamente, após a suspensão condicional do processo, recebeu a denúncia novamente, por contrariedade flagrante ao disposto no art. 89 da Lei n. 9.099/95.

3.

Extinção do
writ
sem exame do mérito, com concessão
ex officio
da ordem.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1017366-52.2023.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE: RONALDO DA SILVA ALÉM

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata
-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
não reconhecer a prescrição da pretensão punitiva
em benefício do paciente, nos autos do PEP n. 0005505-72.2014.8.11.0042 (PJe), no tocante à condenação exarada nos autos da Ação Penal n. 0033185- 41.2008.8.12.0001, em que
RONALDO DA SILVA ALÉM
foi sentenciado à pena de 04 (quatro) meses de reclusão, pela prática do delito de furto.

Dessume-se dos autos que a i. Defensoria Pública pleiteou ao d. juízo
a quo
o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em relação à mencionada condenação penal, indicando o transcurso de
lapso temporal superior a 02 (dois) anos
entre a data de recebimento da denúncia (
17/07/2008
) e a data de publicação da sentença condenatória (
30/10/2011
).

Insta consignar que, para tanto, se considerou a redação antiga do art. 109, VI, do Código Penal, anteriormente à alteração promovida pela Lei n. 12.234/10, por ter o fato delitivo ocorrido em
05/07/2008
.

O d. juízo
a quo
, todavia,
indeferiu o pleito
, considerando como marco interruptivo da prescrição a decisão de recebimento da denúncia datada de
26/04/2010
, após a retomada do feito por força do descumprimento injustificado das condições da suspensão condicional do processo, benefício que fora aceito pelo paciente em
17/04/2009
.

Forte na tese de que essa segunda decisão não consubstanciaria marco interruptivo da prescrição, a i. Defensoria Pública vindica a
concessão da ordem
, a fim de que seja
reconhecida a prescrição da pretensão punitiva
referente à Ação Penal n. 0033185- 41.2008.8.12.0001, com a consequente decretação de
extinção da punibilidade
, com esteio no art. 107, IV, do Código Penal.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada do ID 176841189 ao ID 176841194.

Face à ausência de pedido liminar, foram solicitadas informações ao d. juízo acoimado coator, que as prestou por meio do ID
177914656
.

Remetidos os autos à i. Procuradoria-Geral de Justiça, a d. Procuradora de Justiça Dra.
Rosana Marra
requereu a
conversão do feito em diligência
com vistas à juntada aos autos de cópia integral da Ação Penal n.
0033185-41.2008.8.12.000, requerimento que foi
acolhido
(ID 180440172), tendo se determinado a imediata intimação da i. Defensoria Pública, que tempestivamente carreou aos autos
cópia integral
do feito (ID 180522169).

Instada novamente a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
extinção do
writ
sem exame do mérito
, por inadequação da via eleita, mas recomendou a
concessão de ofício da ordem
(ID 183072162).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Examino
o
writ

exclusivamente
sob a perspectiva da eventual existência de ilegalidade flagrante, teratologia ou abuso de poder na decisão hostilizada
, capazes de autorizar a concessão da ordem de ofício, cumprindo salientar que
o

habeas corpus
cuida de ação constitucional autônoma de
rito célere e cognição sumária
, que não comporta produção ou dilação probatórias, motivos por que pressupõe a existência de
prova pré-constituída
apta a atestar de forma
inequívoca
a
coação ilegal
a que alegadamente se encontra submetido o paciente.

Verte do processo eletrônico e dos informes prestados pelo d. juízo acoimado coator, ambos confrontados com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Tribunal de Justiça, que
RONALDO DA SILVA ALÉM
possui
duas condenações criminais
em seu desfavor, uma delas pela prática do delito tipificado pelo art. 155,
caput
, do Código Penal [ação penal n. 0033185-41.2008.8.12.0001]; e outra, pela prática do delito tipificado pelo art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 [ação penal n. 0002890-69.2013.8.11.0002], ambas unificadas no PEP n. 0005505-72.2014.8.11.0042.

Em gozo do benefício de
livramento condicional
desde
24/05/2023
, o reeducando, por meio da i. Defensoria Pública, requereu ao d. juízo
a quo
o reconhecimento da
prescrição da pretensão punitiva
quanto à condenação exarada nos autos da Ação Penal n. 0033185-41.2008.8.12.0001, sustentando, em síntese, o transcurso de
interregno temporal superior a 02 (dois) anos
entre a data de recebimento da denúncia (
17/07/2008
) e a data de publicação da sentença condenatória (
30/10/2011
), com espeque na antiga redação do art. 109, VI, do Código Penal, anteriormente à alteração promovida pela Lei n. 12.234/10, por ter o fato delitivo ocorrido em
05/07/2008
.

O d. juízo
a quo
, todavia,
indeferiu o pleito
, por considerar como marco interruptivo da prescrição a decisão de recebimento da denúncia datada de
26/04/2010
, após a retomada do feito por força do descumprimento injustificado das condições da suspensão condicional do processo, benefício que fora aceito pelo paciente em
17/04/2009
, destacando que, “
[...]
a denúncia foi recebida em 26.4.2010
(fl. 22 - seq. 1.2)
e não em 17.7.2008 tal como afirmado
” (ID 176841190 — Destaquei), entendimento que foi mantido após a oposição de embargos declaratórios por parte da i. Defesa do reeducando (ID 176841192 - Pág. 2).

Nesse contexto, a i. Defensoria Pública sustenta a ocorrência de
coação ilegal
, por acreditar que o paciente faz jus à
extinção de punibilidade
, e acrescenta que intenciona, com isso, a propositura de
revisão criminal
em face da sentença condenatória proferida nos autos n. 0002890-69.2013.8.11.0002, com vistas ao
afastamento da reincidência e de todos os seus efeitos deletérios
.

Com efeito, na ação penal n.
0033185-41.2008.8.12.0001, o ora paciente foi sentenciado como incurso no delito de
furto
simples
à pena de 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial
aberto
e, consoante arrazoado pela i. Defensoria Pública,
a denúncia fora
devidamente recebida em 17/07/2008
(ID 176841194 — Pág. 04), ao que se seguiu a
suspensão do processo
, nos termos do art. 89 da Lei n. 9.099/95.

Aliás, como é cediço,
a suspensão do processo
pressupõe
o recebimento da denúncia
, consoante se extrai do mencionado dispositivo legal,
in verbis
:

Art. 89. Nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a um ano, abrangidas ou não por esta Lei,
o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo
, por dois a quatro anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena (art. 77 do Código Penal).

§ 1o
Aceita a proposta pelo acusado e seu defensor, na presença do Juiz, este,
recebendo a denúncia
, poderá suspender o processo
, submetendo o acusado a período de prova, sob as seguintes condições [...].
— Destaquei.

Dessa forma, ainda que, posteriormente ao descumprimento das condições por parte do paciente, tenha sido lançada nova decisão nos autos, na qual se revogou o benefício e se assinalou,
equivocadamente
, que não havia sido ainda recebida a denúncia — em que pese ser ela
pressuposto
da suspensão condicional do processo —, vindo o d. magistrado singular a
receber a exordial uma segunda vez
(ID 176841194 — Pág. 06), é inconteste que tal recebimento
é indevido e não detém natureza de marco interruptivo da prescrição.

Em especial, deve-se ainda consignar que, em se tratando de
prescrição
, cuida-se de matéria de ordem pública que
comporta reconhecimento de ofício
, em qualquer fase do processo e independentemente do grau de jurisdição, o que reforça a
excepcionalidade
de seu reconhecimento por meio de
habeas corpus
, como na hipótese dos autos, ainda que impetrado em substituição ao instrumento processual adequado.

Estou convencido, portanto, de que a ordem
comporta concessão de ofício
, a fim de sanar manifesta ilegalidade, com vistas ao reconhecimento da
prescrição da pretensão punitiva estatal
no tocante à Ação Penal n. 0033185-41.2008.8.12.0001, que tramitou perante o d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Campo Grande/MS.

CONCLUSÃO:

Por tudo que foi exposto,
ADMITO
excepcionalmente o processamento do presente
habeas corpus
como sucedâneo recursal, tão somente a fim de verificar eventual ocorrência de manifesta coação ilegal capaz de autorizar a concessão da ordem de ofício e, por vislumbrar manifesta ilegalidade,
CONCEDO

a ordem
ex officio
, para reconhecer a
prescrição da pretensão punitiva estatal
no tocante à Ação Penal n. 0033185-41.2008.8.12.0001, que tramitou perante o d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Campo Grande/MS, com o fito de se decretar a correspondente
extinção da punibilidade do paciente
, afastando-se todos os efeitos da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023